Tribunal: TJPA
Processo: 0801563-83.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801563-83.2021.8.14.0037

APELANTE: LEANDRO DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. VALIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

1. Alegação de invasão de domicílio rejeitada. Restou comprovado nos autos que o ingresso dos policiais na residência do apelante foi autorizado pelos moradores. Tratando-se de crime permanente, o flagrante justifica a ação policial, inexistindo qualquer ilicitude a contaminar o conjunto probatório.

2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi amparada em depoimentos coerentes e uníssonos dos policiais militares, dotados de fé pública. O laudo toxicológico provisório, assinado por perito oficial, é suficiente para comprovar a materialidade do delito.

3. Inviável a desclassificação do crime para uso de substâncias entorpecentes, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como os apetrechos encontrados no local, caracterizando tráfico.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza e diversidade das substâncias apreendidas, notadamente o "crack", de alto poder viciante. Fundamentação adequada nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e jurisprudência consolidada do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

LEANDRO DE SOUZA RIBEIRO
,

por meio de defensor Público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Oriximiná.

Consta na denúncia que no dia 20/11/2021, por volta de 23h00min, o denunciado foi preso em flagrante por policiais militares em razão de guardar no interior de sua residência, localizada no “Beco Ilário Matos”, s/n, Bairro Jesus Misericordioso, município de Oriximiná, material entorpecente destinado a traficância, consistente em 21 (vinte e uma) petecas de “maconha”, 31 (trinta e uma) petecas de “crack”, diversos sacos plásticos para embalar drogas, além da quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco) reais e um aparelho celular.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Leandro de Souza Ribeiro
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 900 (novecentos) dias-multa.

Inconformado interpôs o presente recurso,

requerendo em matéria preliminar a declaração de nulidade das provas obtidas nos autos, pois afirma que policiais militares teriam invadido a residência em que o apelante estava com sua companheira, consignando que nem ele e muito menos sua esposa autorizaram a entrada dos agentes de segurança pública no imóvel para que eles realizassem buscas no local a procura de substâncias entorpecentes.

Igualmente, afirma que as diligências policiais são ilegais, pois, motivadas por denúncia anônima, posto que foi relatado a polícia militar que uma pessoa que estaria no interior de um veículo, teria realizado ameaças com o uso de uma arma de fogo, ou seja, a ocorrência, inicialmente não teria qualquer relação com o tráfico de drogas.

Assim, requer o apelante, diante da manifesta ilegalidade da diligência policial, a declaração de nulidade das provas e o seu desentranhamento dos autos, conforme dispõe o art. 157, do CPP, devendo ele ser absolvido das acusações pelo crime de tráfico de drogas.

No mérito, pugna por sua absolvição, pois alega que não há qualquer prova de seu envolvimento com a prática criminosa voltada para o tráfico de drogas, registrando, neste ponto, que sua condenação está baseada tão somente no depoimento dos policiais militares que o prenderam em flagrante, além do que, não há nos autos, laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente, não estando, portanto, comprovada a materialidade do crime.

Subsidiariamente, postula pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de entorpecentes, conforme prevê o art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Por fim, pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal, diante da pequena quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e por não estarem presentes circunstâncias judiciais negativas.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo não provimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

01.
PRELIMINAR
: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Postula o apelante

pela declaração de nulidade do conjunto probatório, afirmando, em síntese, que a polícia militar teria invadido residência de sua propriedade, consignando, que a entrada dos policiais não teria sido por ele autorizada e muito menos por sua esposa que estava no local e que busca realizada pela PM é ilegal pois derivada de denúncia anônima. Por tais motivos, requer o desentranhamento das provas que entende ilegais, conforme dispõe o art. 157, do CPP, devendo ele ser absolvido das acusações pelo crime de tráfico de drogas.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Examinando os autos, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine, minimamente, o conjunto probatório, uma vez que os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do apelante pelo crime de tráfico de drogas, ao serem ouvidos em sede policial (ID 18933463, fl. 67/71) e igualmente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, destacaram de forma uníssona e coerente que não houve qualquer tipo de invasão a residência do recorrente.

Inicialmente, destaco o depoimento do policial militar CB/PM Elivaldo Noronha Farias, colhido em sede de inquérito policial (ID 18933643, fl. 71),

que em síntese, afirmou que estava de serviço em uma guarnição policial, no caso, juntamente com o SGT/PM Max Raimundo e com o SGT/PM Eládio Barbosa, quando receberam a informação repassada pelo SGT/PM Samuel, que registrava a existência de um elemento que estava dentro de um automóvel, sendo naquele instante, repassadas as características do veículo e que teria a apontado a arma em direção ao sargento Samuel.

Diante de tais fatos, a guarnição se dirigiu ao local indicado na denúncia repassada por outro agente de segurança púbica e encontrou o veículo vazio e bem próximo ao automóvel, havia uma residência que estava com as portas abertas onde se encontravam o apelante e sua esposa. De acordo com o depoente, os policiais solicitaram autorização para ingressar no imóvel, o que, foi deferido por seus moradores e ao realizar buscas no local, os militares encontraram substâncias entorpecentes (“maconha” e “crack”), que estavam escondidas dentro de uma rede e em que também estava uma criança, filha do casal.

Nesse contexto, os policiais militares
Max Raimundo Corrêa dos Reis e Eládio dos Santos Barbosa
, ao serem ouvidos em juízo, corroboraram os esclarecimentos prestados pelo CB/PM Elivaldo Noronha Farias em sede policial, acrescentando que a informação por eles recebida via rádio da corporação, indicava a existência de uma pessoa armada que teria apontado a arma de fogo para pessoas em via pública, ressaltando, mais uma vez, que a residência não foi invadida, pois, a entrada dos policiais foi autorizada por seus proprietários, registrando, que foi informado pela proprietária do imóvel que 03 (três) elementos tinham passado pelo local, entraram na casa, pularam uma janela e foram embora. Ainda de acordo com os policiais em seus testemunhos, aos quais se deve atribuir total credibilidade, pois, dotados de fé pública, que após buscas no local encontraram substâncias entorpecentes (“maconha” e “crack”), escondidas dentro de uma rede em que repousava a filha do casal, tendo o apelante assumido perante os policiais militares que era o proprietário das drogas mantidas em deposito naquele local.

Assim, diante dos motivos expostos, deve ser rechaçada a alegação apresentada pela defesa da apelante, não estando comprovada a alegada invasão da residência do apelante e por consequência qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, bem como pelo fato de ter sido a denúncia repassada por outro agente de segurança, através de rádio pertencente a corporação militar.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do conjunto probatório, como bem quer a defesa do apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DES PROVIDO. I - Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios,
a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador
ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.

II - No que toca à pretensão acerca da nulidade das provas obtidas em razão da violação de domicílio, fora das hipóteses legais, a moldura fática do acórdão impugnando indica que o ingresso dos policiais militares no domicílio foi devidamente autorizado, fazendo o juízo sentenciante expressa menção à gravação da autorização, diversamente do que alega a defesa.
III - No tocante à pretensão acerca da desclassificação da conduta de tráfico de entorpecentes para a conduta do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, as instâncias originárias consignaram que o paciente e o corréu, por ocasião da prisão em flagrante, traziam consigo em via pública um total de 5 (cinco) porções de 29,71 gramas de "cocaína", além de manter em depósito na residência mais 137,56 gramas desse mesmo entorpecente, quantidade incompatível com o uso pessoal. IV - Não há ilegalidade na exasperação da pena-base, com fulcro na quantidade e na natureza dos entorpecentes, no patamar prudencial de 1/6, uma vez que apreendidas 5 (cinco) porções de 29,71g de "cocaína", além de 137,56g, desse mesmo entorpecente, na residência do agravante. Precedentes. V - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. VI - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias do caso concreto, em razão da apreensão de petrechos para a mistura e embalagens da droga (colheres, cartões, embalagens do tipo ziplock e lata, todos com resquícios de cocaína), que, conjugados com os depoimentos não deixam dúvidas de que o paciente se dedicava ao tráfico de entorpecentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 858.474/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
19/3/2024, DJe de 5/4/2024
.)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO - PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS AGENTES POLICIAIS

- ENTRADA FRANQUEADA PELOS MORADORES - AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL CONFIGURADA - NULIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA
- MATERIALIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA - MÉRITO - PLEITO CONDENATÓRIO - ACOLHIMENTO - NECESSIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA JUDICIAL - CONDENAÇÃO DECRETADA - RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - SOCIETAS SCELERIS NÃO CARACTERIZADA .
01. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual somente pode ser mitigado havendo fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, indicando estar em curso, no interior da residência, situação de flagrante delito.

02. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela cautela de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, justificado encontra-se o ingresso em casa alheia, notadamente se não há prova capazes de desconstituir as alegações dos policiais militares de que houve autorização dos moradores, não havendo falar-se em violação de domicílio, tampouco na ilicitude da prova derivada dessa ação
. 03. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente de uso proscrito, haja vista, em especial, as uníssonas declarações dos policiais no sentido de que o réu trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, diversas porções de maconha, pedras de crack, e microtubos preenchidos com cocaína, a condenação é medida de rigor. 04. Ao testemunho de agentes policiais deve ser conferida a mesma credibilidade que ao depoimento d e qualquer testemunha, ante a presunção de idoneidade moral de que gozam, salvo prova em contrário, apresentando-se suas palavras aptas à formação de um juízo de censurabilidade penal em desfavor do agente, sobretudo se a defesa não conseguiu demonstrar a imprestabilidade da prova colhida em juízo. 05. Conquanto a norma insculpida no art. 35 da Lei Antidrogas se refira à associação para a execução reiterada ou não de crimes, é de se exigir, para a caracterização do tipo em comento, a reunião estável com fins permanentemente ilícitos, sob pena de se punir a coautoria como se delito autônomo fosse. Assim, não comprovada a societas sceleris não há falar-se na prática do crime de associação para o tráfico de drogas. (TJMG - Apelação Criminal: 00243013520218130261, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento:
03/09/2024
, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
05/09/2024
)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

No mérito, o apelante pugna por sua absolvição, alegando que não existem provas de seu envolvimento com a prática criminosa, registrando, que sua condenação está baseada tão somente no depoimento dos policiais militares que o prenderam em flagrante, além do que, não há nos autos, laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente, não estando, portanto, comprovada a materialidade do crime. De forma subsidiaria, postula pela desclassificação para o delito de uso de substâncias entorpecentes.

Entretanto, tais argumentos não merecem acolhimento.

Como amplamente destacado alhures, observa-se que não existem dúvidas quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, devidamente confirmada através dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram as diligências no interior do imóvel em que estava o recorrente, sendo ele flagrado, mantendo em depósito no interior de sua residência, escondidas dentro de uma rede, que, de acordo com os agentes de segurança pública também estava uma criança no momento da apreensão das drogas, várias petecas de “maconha” e “crack”, embaladas e preparadas para venda e mais saquinhos plásticos utilizados para embalar drogas, conforme registra o auto de apresentação e apreensão acostado por meio do ID 18933463, fl. 66.

No que diz respeito a ausência do laudo toxicológico definitivo, como alegado pela defesa, o que, em tese, não comprovaria a materialidade do delito, verifica-se que tal argumento não merece acolhimento, pois, em que pese se sabia que o referido exame pericial é importante para comprovar a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes, é possível a legitimação da materialidade criminosa, através de laudo provisório, desde que esteja dotado de certeza idêntica ao laudo definitivo, o que, entendo é a hipótese do caso concreto.

Na espécie, o exame de constatação de substância entorpecente, acostado por meio do ID 18933464, fl. 94/95, foi subscrito por João Antônio Silva Júnior, CRF/PA 3213, profissional farmacêutico, perito nomeado pela autoridade policial, que, neste caso, entendo, possui capacidade técnica e a expertise necessária para avaliar e examinar as substâncias entorpecentes apreendidas em poder do apelante pela autoridade policial, o que, desta forma, comprova a materialidade criminosa. Neste ponto, descreve o laudo toxicológico de constatação,
verbis:

“(...) 1
. Qual a natureza da substância examinada: psicoativa;

2. Seu uso é capaz de determinar dependência física e/ou psíquica? Sim;

3. Qual a quantidade apresentada: 05 (cinco) gramas;

CONCLUSÃO: Foram apreendidos vinte e um papelotes, cujo conteúdo interno continha folhagem triturada, cor esverdeada e odor característica, que de acordo com as características organolépticas, venha ser possível tratar-se de “maconha”. Juntos, foram apreendidos trinta e um papelotes, cujo interior continha pedra irregular, cor amarela pálida e odor característico que de acordo com as características organolépticas venha se tratar supostamente de “crack”.
(...)”.

Nesse sentido, apresenta-se entendimento sumulado deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da questão aqui tratada.

Súmula nº 32: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Igualmente, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais
. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/8/2016, publicado no DJe de 29/8/2016.
2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional,
a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório
,
quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.
3. Na hipótese, o laudo elaborado por perito oficial e conforme as normas legais, cujo resultado foi positivo para a substância de cocaína e maconha, configura situação excepcional referida no julgado, sendo suficiente, portanto, para fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, dado o grau de certeza da perícia
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 810.376/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU AS RÉS DA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1) PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO QUE NÃO INDUZ NECESSÁRIAMENTE À INEXISTENCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE QUANDO ELA RESTAR DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 32 DO TJE/PA. PRECEDENTE DO STJ. LAUDO PROVISÓRIO COM GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DEFINITIVO. PRECEDENTES DO STJ.
AUTORIA DEMONSTRADA EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DAS ACUSADAS. CONDENAÇÃO DAS APELADAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA DESCRITA NO ART. 40, INCISO III DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DIAS) DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E MAIS 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA. 2) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DAS APELADAS ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005770-10.2016.8.14.0046 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/02/2024).

Por tais motivos, presentes provas suficientes de autoria e materialidade do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, revela-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, bem como a desclassificação pretendida para o uso de substâncias entorpecentes, pois, como visto, foram apreendidas drogas de natureza distinta, sendo uma delas, “crack”, de alto poder viciante e vulnerante, além de outros apetrechos usados na embalagem das drogas, logo, os elementos probatórios demonstram que o acusado não se apresenta como um simples usuário de entorpecentes.

03. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Por fim, busca o recorrente a reforma da sentença condenatória, para que a pena-base imposta pelo crime de tráfico de drogas seja aplicada em seu mínimo legal,

diante da pequena quantidade de substâncias entorpecentes e por não estarem presentes circunstâncias judiciais negativas.

No caso, juízo sentenciante, impôs em desfavor do apelante a pena-base acima do patamar mínimo legal,

isto é, 07 (sete) anos

de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos (ID 18933667, fl.205):

“Reconheço a
culpabilidade
normal ao tipo penal; réu registra
antecedentes criminais
, conforme CAC de fls. 40/42. No entanto, ante a observância da súmula 242 do STJ, deixo para analisar na segunda fase da dosimetria da

pena; Não foram aferidos elementos suficientes que pudessem valorar negativamente a
personalidade do agente
; também não aferidos elementos suficientes para valorar negativamente sua
conduta social
; As
circunstâncias
do crime foram as normais do tipo penal; As
consequências
do crime não foram de grande monta, uma vez que a droga apreendida não chegou a seu destinatário final; Os
motivos
do crime foram normais ao tipo, objetivando alcançar lucro fácil; Não há que se falar no
comportamento da vítima
.

Seguindo os nortes apontados pelo art. 42 da Lei 11.343/2006, em que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a hipótese apresentada nos autos não revela expressiva quantia de drogas
.
No entanto, a natureza da droga apreendida (CRACK) milita em desfavor do acusado, dado seu alto poder viciante. Ademais, verifico que não foi encontrado apenas um tipo de entorpecente com o réu, mas dois tipos (MACONHA e CRACK), que, sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade, faz com que a pena-base seja fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa”
.

Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo que não assiste razão ao apelante.

Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as peculiaridades do caso concreto, guiando-se pelos 08 (oito) fatores indicativos previstos no art. 59 do Código Penal, com preponderância daqueles contidos no art. 42, da Lei n.° 11.343/06 (quantidade e natureza da droga), dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na hipótese, como bem destacou o juízo singular no decorrer da sentença condenatória, a quantidade de drogas encontrada com apelante quando de sua prisão em flagrante não se revelou expressiva, porém o magistrado com esteio na legislação em vigor (art. 42, da Lei, de Drogas) justificou corretamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, destacando que foram apreendidas substâncias entorpecentes de natureza diversa, neste caso, “maconha” e “crack”, sendo esta última extremamente nociva, dado seu alto poder viciante e vulnerante e de reconhecida letalidade, circunstâncias concretas e legais que são suficientes a autorizar a elevação da sanção primária acima do que determina o art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/06.
SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Conforme abordado na decisão agravada, a sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o paciente, em especial a cocaína, não se mostrando desproporcional a exasperação da basilar no patamar prudencial de 1/4 (um quarto), considerando-se que foi apreendida quantidade significativa de entorpecentes, ainda que não excepcional (17,82 gramas de cocaína, e 12,97 gramas de maconha), tal qual se depreende dos autos.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 585.375/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/03/2017; HC n. 364.661/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2016. III - Por fim, "o fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6" (AgRg no HC n. 622.225/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/11/2020). IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no HC n. 904.142/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024
.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/10/2024